Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE COM PRAZO INDETERMINADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, o autor requereu o provimento jurisdicional no sentido de condenar as empresas requeridas a ressarcirem, em dobro, o valor indevidamente cobrado pela atualização do sistema PECUS, para controle e uso na pecuária, além de compensação por danos morais. Aduz que o contrato previa a utilização do software, por prazo indeterminado, sendo que a cada ano era feita atualização da versão e encaminhado ao usuário o novo registro de licença e a senha de acesso. Requereu, também, compensação por danos morais.
2. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inocorrência de prática abusiva denunciada pelo autor (art. 39, I, do CDC), inexistindo falha no serviço prestado. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso argumentando que adquiriu o software que previa licença com prazo indeterminado, mas passou a cobrar após determinado tempo de uso.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, vez que as custas foram devidamente recolhidas, e a interposição ocorreu no prazo legal.
4. Dever de informação. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma. Nos termos do art. 30 do CDC, “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”
5. Com efeito, a despeito de não ter sido apresentado o contrato celebrado entre as partes, o registro de licença id 30717965 autoriza o recorrente a instalar e utilizar o sistema por prazo indeterminado. Apesar da afirmação da recorrida, de que o autor consultou a empresa acerca do valor da taxa de manutenção, não apresentou elementos que pudessem infirmar a aceitação do consumidor quanto à alteração do contrato formulado por prazo indeterminado, o que não afasta a sua responsabilidade, a teor do que dispõe o art. 34 do CDC.
6. Tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório. Portanto, está a recorrida vinculada ao cumprimento da oferta, sendo possível que a parte autora exija a devolução dos valores indevidamente cobrados. Especialmente, porque o bônus pode ter sido ofertado de modo a convencer o cliente quanto à vantagem do negócio. Sobre o assunto a Turma Recursal assim se pronunciou: “A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14). III. Certo é que a informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada na "internet", obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado (CDC, art. 30).” (Acórdão 1314212, 07041400920208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021).
7. Repetição de indébito. Cumpre destacar que para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, a parte recorrida se limitou a dizer que o valor é devido. Não havendo a justificativa para a cobrança de valores em desacordo com a oferta, cabível a sanção da lei consumerista.
6. Dano moral. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7.No presente caso, a simples inobservância do contrato não fundamenta dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido. Precedente: Acórdão 1384665, 07055316220218070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de ressarcimento dos valores cobrados indevidamente, em sua dobra legal. Os valores deverão ser corrigidos desde a data de pagamento de cada mensalidade, com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.